Tribunal: TJDFT
Processo: 0739865-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739865-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CASALI BERTHOLDO AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Casali Bertholdo contra a decisão (id 109859578 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., indeferiu a tutela de urgência de arresto de valores, ao fundamento da ausência dos requisitos necessários para tanto. A agravante afirma que ajuizou ação sob o rito do procedimento comum com o objetivo de obter a resolução do contrato de encomenda de moeda estrangeira firmado com a primeira agravada e a condenação solidária das agravadas ao pagamento de R$ 10.950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais). Diz que firmou com a primeira agravada contrato de encomenda de moeda estrangeira em 25.11.2019, tendo desembolsado R$ R$ 10.950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais) para a encomenda de USD 3.000,00 (três mil dólares americanos) para serem entregues em 26.5.2020. Sustenta que, no caso dos autos, o perigo de dano está presente em virtude do encerramento abrupto das atividades da primeira agravada; da existência de diversas notícias a respeito da inadimplência da primeira agravada; da existência de inquérito policial contra sócio da primeira agravada; e da existência de centenas de ações análogas ajuizadas contra as agravadas. Alega que pode não recuperar seu crédito em virtude do esvaziamento do patrimônio das agravadas, decorrência direta da existência de inúmeras ações análogas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto cautelar, via SisbaJud, no valor atualizado de R$ 13.053,81 (treze mil, cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo efetivado (id 31403831 e id 31403832). Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória de urgência pode ser dividida em duas espécies: a tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa e a tutela provisória de urgência cautelar. Ambas podem ser pleiteadas em caráter antecedente ou incidente. No caso dos autos, trata-se de pedido de tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter incidental para que seja determinado o arresto do crédito afirmado em ação de conhecimento. A agravante ajuizou ação sob o rito do procedimento comum. Afirmou que encomendou, em 25.11.2019, USD 3.000,00 (três mil dólares americanos), para serem entregues em 26.5.2020. Disse que a primeira ré não realizou o pagamento na data avençada. Acrescentou que, ao pesquisar a reputação das rés, ora agravadas, encontrou diversas reclamações. A tutela provisória foi indeferida sob os seguintes fundamentos: É certo que há investigação policial do ocorrido, contudo, dos documentos coligidos aos autos e nesta prematura fase processual, não está claro se a requerida agiu de forma fraudulenta ou se, simplesmente, administrou mal os seus negócios e sofreu os da pandemia no mercado de turismo. Além disso, a compra de moeda pela requerente ocorreu há mais de dois anos, não havendo notícia no processo de que a autora tenha pronta necessidade de reaver os valores pagos, a ponto de se recomentar que se mitigue o contraditório. (id 109859578 dos autos de origem) A decisão não merece reparos. Deve-se diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor (art. 830 do Código de Processo Civil), do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no art. 301 do Código de Processo Civil. O arresto executivo tem previsão no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe: Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Trata-se de medida preventiva que visa garantir o resultado útil do processo, cujo deferimento é possível, em regra, nos casos em que não houve localização do devedor. O pedido cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil[1], mas sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais não restaram demonstrados pela agravante. Vários fatos alegados pela agravante dependem do devido esclarecimento. Não se consegue, neste momento processual, aferir se as agravadas estão efetivamente dilapidando o patrimônio ou se há incapacidade de arcar com eventual condenação. Ressalte-se, conforme informado pelo Juízo de Primeiro Grau, que a compra da moeda ocorreu há mais de dois anos e a entrega estava prevista para 26.5.2020, fato a reforçar a ausência do periculum in mora. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ARRESTO DE VALORES. MEDIDA EXTREMA. PEDIDO DEFERIDO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 301 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Segundo o art. 301 do CPC é possível a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, para apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada, porquanto visa a medida de arresto impedir o devedor de se eximir da obrigação pela venda de seus bens ou pela transferência deles a terceiros. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas e à reponsabilidade da corretora de valores. 3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1383651, 07189943420218070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1378697, 07183327020218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. À luz do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora presente a probabilidade do direito, não há elementos, em relação à agravante, que indiquem a intenção de dilapidação do patrimônio ou mesmo a incapacidade de arcar com eventual condenação, não restando, neste momento processual, evidente o risco ao agravado na espera da concessão da tutela definitiva. 3. Não estando evidente a existência de risco ao resultado útil do processo, a revogação da medida cautelar de arresto, com o consequente desbloqueio dos ativos financeiros, é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357402, 07531914920208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SEQUER RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 2. No caso, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a agravante cumprir casual condenação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1320507, 07193939720208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.